Tribunal: TJBA
Processo: 8152956-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152956-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALFREDO ANDRADE LUZ

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. TEMA REPETITIVO Nº 1.313 DO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, embora tenha extinguido o processo sem resolução de mérito em razão do falecimento do autor, manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 8.000,00, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios em demanda de fornecimento de medicamento proposta contra o Poder Público deve observar o critério de equidade, conforme o art. 85, § 8.º, do CPC, e o Tema Repetitivo n.º 1.313 do STJ, ante a ausência de manifestação expressa no acórdão embargado.

III. Razões de decidir:

3.
Omissão configurada quanto à análise da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.313 do STJ, que determina a fixação de honorários por equidade nas ações que envolvam fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.

4.
Aplicação do art. 85, § 8.º, do CPC, diante da natureza da demanda, da simplicidade da causa, da ausência de instrução complexa e da recomendação da tabela da OAB/BA para arbitramento da verba.

IV. Dispositivo e tese

Embargos acolhidos com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão e reduzir os honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, em R$ 7.700,20.

Tese de julgamento
:
“1. Nas ações relativas ao fornecimento de medicamento ajuizadas contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A omissão quanto à análise do Tema Repetitivo nº 1.313 do STJ impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.022; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.102, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STJ, AgInt na Rcl 39382, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 20.04.2021; TJBA, Apelação nº 8001848-88.2023.8.05.0154, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 05.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração n.º 8152956-41.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
Walfredo Andrade Luz.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES,
de aco
rdo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22